Tribunal: STF
Processo: HC 251027
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Multa por abandono do processo. Alegação de retroatividade da Lei 14.752/2023. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Carlos Santos Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no RMS 57.177/RO (evento 15).



    Revelam os autos que ao paciente foi imposta a penalidade de multa no valor de 60 sessenta salários-mínimos, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, com redação anterior à Lei 14.752/2023, por ter renunciado ao patrocínio da causa na véspera do julgamento (evento 7).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de aplicação retroativa do art. 265 do CPP, com a redação conferida pela Lei 14.752/2023, que revogou a imposição da multa ao advogado. Sustenta que a norma possui natureza híbrida, mais benéfica ao jurisdicionado e portanto, deve ser aplicada retroativamente. Requer, em medida liminar, a declaração de retroatividade da nova redação do art. 265 do CPP com a cassação da multa aplicada e, sucessivamente, a suspensão do trâmite do RMS 57.177/RO, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela declaração de retroatividade da nova redação do art. 265 do CPP com a cassação da multa imposta.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO AO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, "o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis". 



    2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica não apenas quanto à constitucionalidade da multa estipulada no art. 265 do CPP como também em relação à sua exigência nas hipóteses de desídia do causídico, o que, de algum modo, traz prejuízo à marcha processual, como é o caso do não comparecimento ao plenário de julgamento do júri. 



    3. A sanção pecuniária decorrente do abandono de causa tem natureza processual, "de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu" (AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/2/2024). 



    4. Agravo regimental desprovido”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no RMS 57.177/RO, consignou que:



    “Não merece prosperar, ainda, a pretensão de aplicação da Lei n. 14.752 de 12/12/2023, que revogou a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP, uma vez que, conforme entendimento desta Corte, a sanção pecuniária decorrente do abandono de causa tem natureza processual, "de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu" (AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/2/2024).”



    O objeto do presente habeas corpus envolve a possibilidade de aplicação retroativa de dispositivo de lei, que revogou a imposição da multa ao advogado. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha:“O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, ‘[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e permanecer’ (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma). (RHC 194.952/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). No mesmo sentido: HC 217.133, Rel. Min. Rosa Weber; HC 230.058/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção, emergindo a inadequação da via eleita.



       



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator